Tribunal: TJPA
Processo: 0013886-55.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013886-55.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE FATIMA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que determinou a adequação da contratação e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, após as devidas compensações.

2.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por MARIA DE FATIMA XAVIER, que tramitou no juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Na exordial, a parte autora afirma que é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário e que, nesta condição, realizou contrato de empréstimo consignado junto a parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Ocorre que, foi surpreendida com o desconto de reserva de margem de cartão de crédito, o que não foi autorizado e, ainda, com a informação de que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, já que o desconto mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, conforme evolução do débito, tornando a dívida impagável. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento antecipado da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo da parte autora para converter o contrato de cartão de crédito para o contrato de empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra, e CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O pagamento da dívida em 15 dias após o trânsito em julgado, evitará a incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Transitada em julgado e devidamente cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Inconformado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, na qual a autora possuía plena ciência e anuiu à modalidade de cobrança do contrato, tendo autorizado a reserva de margem para que ocorram, mensalmente, descontos a fim de cobrir o valor mínimo e o saldo remanescente deverá ser complementado por meio de pagamento da fatura. Afirma a inexistência de abalo moral ante a regular cobrança dos serviços contratados e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil.

Contrarrazões apresentadas (ID 3506729).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da Regularidade da Contratação

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, já que o contrato foi realizado através de cartão de crédito, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Afirma que o contrato é claro e taxativo quanto ao tipo: BMG CARD, motivo pelo qual não há como se admitir o desconhecimento, bem como, que agiu no exercício regular do direito. Explica que neste tipo de contratação, faturas mensais são enviadas diretamente à residência do cliente informando o valor a ser pago a fim de complementar o saldo devedor daquele mês e que esse seria o grande diferencial do cartão consignado (RMC) em relação ao empréstimo consignado.

Ressalta o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano.

Fundamenta a sua alegação com base em contrato juntado aos autos com assinatura por parte do requerente, no qual há a adesão à cartão de crédito consignado BMG e autorização para o desconto em folha de pagamento (ID 3506726 - Pág. 6/8), demonstrativo de despesas (ID 3506724 - Pág. 25/36) e transferências eletrônicas (TED) para conta bancária de titularidade da autor (ID

3506724 - Pág. 23/24).

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, na hipótese dos autos, a autora não nega ter firmado o contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignada com o Banco Réu, mas sim, que foi levado a erro no momento da contratação, considerando sua hipossuficiência enquanto consumidor e idoso, já que o que pretendia era a contratação apenas de empréstimo consignado.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações da autora, na medida em que seu erro é escusável por se tratar de idosa aposentada do INSS, e o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superiores ao dos empréstimos consignados.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, sendo que o réu, ora apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a demonstração do recebimento do suposto cartão de crédito pela autora, já que a mesmo afirma nunca tê-lo recebido ou desbloqueado, além da comprovação de envio de faturas mensais do cartão de crédito ao endereço da autora, nas quais constasse o valor total devido no mês.

A não apresentação dos referidos documentos por parte do Banco aliado ao fato de que a autora é pessoa idosa com baixa renda mensal que apesar de sob erro ter firmado contrato de cartão de crédito com o réu, não efetuou qualquer compra no mesmo durante o período de contratação, deixam isente de dúvidas de que houve vício no consentimento.

De fato, a autora pretendia a contratação de empréstimo consignado, o qual recebeu mediante Transferência Eletrônica e não a adesão a cartão de crédito internacional, tanto é, que conforme demonstrativos apresentados, não chegou a efetivamente utilizar o cartão de crédito, seja para compras externas ou para realizar saques. Os valores que foram disponibilizados à autora foram efetuados mediante transferência eletrônica, o que não é passível de se confundir com saque ou despesa em cartão de crédito.

Sendo assim, resta cristalino que houve vício no consentimento da autora que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito. Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva.

A venda de cartão de crédito internacional como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores. Sobre o assunto, transcreve-se trecho da sentença recorrida, por esclarecedor:

A justiça brasileira encontra-se abarrotada de processos nos quais instituições financeiras são grandes litigantes. Não são poucas as ações em que consumidores deste seguimento buscam a tutela jurisdicional em razão da grande quantidade de práticas abusivas e ilegais dotadas por eles. Assim, as regras da experiência comum subministradas pelo que ocorre ordinariamente demonstram que uma das práticas mais comuns nesse meio é a falta de informação clara e precisa sobre os produtos e serviços adquiridos pelos consumidores.

No caso dos autos, é comum aposentados procurarem tais instituições financeiras para celebrarem contratos de empréstimo consignado, conforme expressamente afirmado pela autora, a qual em nenhum momento alegou que houve fraude ou que não contratou com o réu, pelo contrário, afirmou que foi até o réu para solicitar tal modalidade de empréstimo.

Porém, tempos depois verificou que foi feita alteração unilateral da natureza jurídica do contrato sem que a autora fosse previamente informada sobre isso. Alteração essa bastante onerosa para o consumidor e lucrativa para o réu.

E como é de costume das instituições financeiras que buscam lucros sem o menor escrúpulo, fizeram a alteração da natureza jurídica, causando óbvia onerosidade excessiva para o autor, pois o empréstimo consignado possui juros remuneratórios bem inferiores ao do refinanciamento do saldo devedor de um cartão de crédito

Desta forma, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrado o vício no consentimento, impõe-se a anulação da contratação.

No mesmo sentido, vem entendendo as duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor
. 3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 29/03/2021). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.” (5599109, 5599109, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07) (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que a multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrada dentro dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes.

5. Havendo a sentença determinado a restituição dos valores pagos a maior pela autora/agravada, na forma simples, e tendo recorrido apenas o réu/agravante, não há como determinar que a restituição se dê em dobro, sob pena de reformatio in pejus.

6.Recurso de Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para determinar a restituição dos valores à autora na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão.” (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15) (grifos nossos)

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a adequação do contrato, haja vista que a autora logrou êxito em comprovar que foi levada a erro no momento da contratação, acreditando que estava a aceitar um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita a adesão à cartão de crédito.

Com relação a esse ponto, verifico que não merece reforma a sentença apelada.

2.2.

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito apurado após as devidas compensações determinadas, é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

2.3.

Dos Danos Morais

De outra banda, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista a falha do serviço que levou o consumidor contratante a erro e ao pagamento de diversas parcelas de valores em descompasso com a sua intenção em contratar. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de cobrança de valores excessivos decorrente de ludibriação do contratante, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados e atenção ao dever de informação.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023